Tribunal: TJDFT
Processo: 0732535-32.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-24
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. AUTONOMIA PATRIMONIAL. MEDIDA EXCEPCIONAL E EPISÓDICA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS. TEORIA MAIOR. DEMONSTRAÇÃO DE ABUSO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. INOCORRÊNCIA. REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS.
1. A desconsideração da personalidade jurídica é um mecanismo excepcional colocado à disposição do credor para desestimular ações abusivas ou fraudatórias praticadas pelos sócios de pessoas jurídicas que, agindo sob o manto da autonomia patrimonial, lesam credores imediatos na frustração de seus créditos.
2. A desconsideração da personalidade jurídica constitui-se em incidente processual que pode ser instaurado em qualquer fase (conhecimento, cumprimento de sentença ou executiva) quando observados os requisitos materiais para sua realização, observada a dinâmica regular do contraditório e da ampla defesa, sendo desnecessária que a instauração ocorra em autos apartados, porquanto não tem natureza de processo incidental, mas sim de incidente processual.
3. Conforme Enunciado 282 da IV Jornada de Direito Civil, a existência de indícios de encerramento irregular da empresa e a insolvência da pessoa jurídica, não ensejam, por si sós, o deferimento do pedido de desconsideração da personalidade jurídica.
4. A desconsideração da personalidade jurídica deve ser pautada pelas disposições do artigo 50 do Código Civil, que segue a teoria maior, exigindo a devida comprovação do abuso da personalidade jurídica para a quebra episódica da autonomia patrimonial da pessoa jurídica.
5. Recurso conhecido e desprovido.